Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705901-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA, CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA APELADO: CLEIDSON BARBOSA DE SOUZA, JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA, ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes, JESSICA CAROLINE LOPES DA SILVA e ALEXANDRE CARVALHO DE SOUSA, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das teses suscitadas em contrarrazões ao Recurso Adesivo (ID 54964138), em relação: à devida apreciação pelo juízo sentenciante dos pedidos de reintegração de posse/despejo e fixação de honorários sucumbenciais; e inovação recursal. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator